Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-62.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022497-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SYLIANA DELISCA - CPF: 121.744.451-31 (APELANTE), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ARAJET S.A. - CNPJ: 51.080.286/0001-01 (APELADO), MURILO VIARO BACCARIN - CPF: 298.574.318-44 (ADVOGADO), RICARDO ELIAS MALUF - CPF: 050.453.378-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE EMBARQUE INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por consumidora estrangeira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de negativa de embarque internacional, sob o fundamento de ausência do Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela, exigido pela República Dominicana.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de informação por parte da companhia aérea quanto às exigências sanitárias para o embarque internacional, e se tal omissão configura defeito na prestação do serviço a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:

3.
A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea, inclusive quanto ao dever de informação sobre riscos e requisitos para o serviço contratado, conforme
arts
. 6º, III, e 14 do CDC.

4.
A ausência de orientação clara e individualizada sobre a necessidade de apresentação do certificado internacional de vacinação caracteriza falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a divulgação genérica por meio de canais oficiais.

5.
A condição de estrangeira da consumidora, com conhecimento limitado do idioma, acentua a vulnerabilidade e impõe à fornecedora cautela redobrada na prestação de informações essenciais ao cumprimento do contrato.

6.
Restando demonstrado o defeito informacional e o nexo de causalidade com o dano experimentado, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais, fixados em R$ 10.000,00, e materiais, correspondentes ao valor da passagem aérea não utilizada.

7. Inexistindo prova documental idônea das demais despesas alegadas, é indevida a reparação material além do valor da passagem.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara, adequada e individualizada sobre exigência documental sanitária para embarque internacional caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pela negativa de embarque decorrente de omissão informacional, independentemente da divulgação genérica em canais públicos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, e 14, caput e § 3º, II; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Ap.
Cív
. 1040212-92.2019.8.26.0224, Rel. João Camillo, j. 20.10.2021; TJSP, Ap.
Cív
. 1006542-51.2021.8.26.0270, Rel. Anna Paula Dias, j. 04.08.2023; TJSP, Ap.
Cív
. 1003447-52.2019.8.26.0506, Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 24.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SYLIANA

DELISCA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
nº 1022497-62.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
ARAJET
S.A
.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais,
a

apelante alega
que
a sentença de primeiro grau merece reforma integral, porquanto a companhia aérea violou o dever de informação, deixando de adverti-la, no momento da aquisição da passagem, sobre a necessidade da apresentação do Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela para ingresso na República Dominicana. Afirma que, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos/SP, em 31 de julho de 2024, foi impedida de embarcar por ausência desse documento, embora jamais tenha sido comunicada previamente sobre tal exigência. Aduz que o impedimento lhe causou prejuízos materiais e morais, pois havia planejado a viagem com antecedência, suportando despesas com passagens, hospedagem e deslocamentos, além do abalo emocional e constrangimento decorrentes da recusa de embarque.

Argumenta que a relação jurídica é inequivocamente de consumo, subsumindo-se aos artigos 2º e 3º do CDC, e que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do artigo 14 do diploma consumerista. Sustenta que a ausência de informação clara e ostensiva sobre as exigências sanitárias internacionais configura falha na prestação do serviço
, devendo ser reconhecida a responsabilidade da apelada pelos danos ocasionados. Ressalta que não se pode exigir do consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável na relação, o conhecimento prévio de todas as normas e regulamentações estrangeiras, sendo dever da companhia aérea alertar sobre exigências específicas, sobretudo quando detém domínio técnico e informacional superior.

Defende que não se aplica ao caso a excludente do artigo 14, §3º, II, do CDC, pois não houve culpa exclusiva da consumidora, mas omissão da apelada quanto à comunicação de requisito essencial para o embarque. Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados, estes a serem fixados em valor compatível com a gravidade da ofensa e com a condição pessoal da apelante, sugerindo quantia não inferior a R$ 56.000,00
. Pleiteia, ainda, a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Nas
contrarrazões
em Id.
208922821, a apelada pugna pel
a
manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta, preliminarmente e no mérito, que a negativa de embarque não decorreu de falha na prestação do serviço, mas de culpa exclusiva da passageira, que deixou de apresentar o documento sanitário exigido pela República Dominicana para ingresso em seu território. Afirma que a exigência é pública, amplamente divulgada em canais oficiais, inclusive no site do Ministério das Relações Exteriores
e no próprio portal da companhia, de modo que incumbia à viajante certificar-se das exigências documentais do país de destino.

Argumenta, ainda, que o juízo de origem corretamente aplicou o disposto no artigo 14, §3º, II, do CDC, reconhecendo que a própria apelante deu causa ao evento danoso. Assevera que não há falha no dever de informação
, pois a companhia cumpre as obrigações legais e fornece informações padronizadas sobre requisitos de viagem. Ressalta que não se pode exigir das transportadoras aéreas a comunicação individualizada de cada exigência internacional, mormente diante de constantes alterações regulatórias impostas por governos estrangeiros.

Defende a inexistência de danos morais ou materiais, sustentando que eventual frustração da apelante não decorre de falha do serviço, mas de sua própria negligência. Invoca o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei 14.034/2020, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração de efetivo prejuízo e de sua extensão, e o artigo 29 da Convenção de Montreal, que veda indenizações de caráter punitivo. Afirma, por fim, que a matéria é regida pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal, que prevalecem sobre o CDC, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 da Repercussão Geral
.

Requer, portanto, o desprovimento integral do recurso
, com a consequente manutenção da sentença e condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1º e 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conf
orme relatado, cuida-se d
e apelação interposto por
Syliana

Delisca

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou improcedentes os pedidos
da inicial
, entendendo que não houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, uma vez que a autora foi impedida de viajar por não apresentar no momento do check-in a documentação sanitária exigida pelo país de destino.

Considerou, ainda, que incumbe ao viajante se certificar dos documentos necessários para o embarque, conforme leis e normativos exigidos pelo país de destino, configurando-se, portanto, hipótese de culpa exclusiva da consumidora, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea e, consequentemente, do dever de indenizar pelos danos materiais e morais alegadamente experimentados pela
a
pelante
em razão do impedimento de embarque.

Preliminarmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A
a
pelante enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora previsto no artigo
2
do referido diploma legal, na qualidade de destinatária final do serviço de transporte aéreo de passageiros, enquanto a
a
pelada configura-se como fornecedora nos termos do artigo
3
do mesmo código.

Estabelecida a natureza consumerista da relação, impõe-se a aplicação do regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Pois bem.
A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que incumbe ao viajante certificar-se previamente dos documentos necessários para o embarque, conforme as exigências legais e sanitárias do país de destino, concluindo que a
a
pelante
, ao não se acautelar nesse sentido, deu causa aos transtornos experimentados, configurando-se hipótese de culpa exclusiva da consumidora.

O dever de informação constitui um dos pilares fundamentais do sistema de proteção consumerista, encontrando-se expressamente previsto no artigo
6
do Código de Defesa do Consumidor como direito básico do consumidor.

Art
. 6º São direitos básicos do consumidor:

II -
a
educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;

Tal dispositivo estabelece que constitui direito basilar do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

A informação, na sistemática consumerista, não constitui mera faculdade ou cortesia do fornecedor, mas sim obrigação legal cujo descumprimento caracteriza defeito na prestação do serviço. A
ratio

essendi
dessa imposição normativa reside no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, circunstância que demanda a adoção de mecanismos que permitam o reequilíbrio dessa relação naturalmente assimétrica.

No âmbito do transporte aéreo, especialmente quando se trata de viagens internacionais, o dever de informação assume contornos ainda mais relevantes. As exigências documentais e sanitárias para ingresso em países estrangeiros são múltiplas, complexas e frequentemente sujeitas a alterações, muitas vezes em curto espaço temporal.

Não se pode presumir que o consumido
r
, especialmente aquele que não possui familiaridade com viagens internacionais, detenha conhecimento especializado sobre todas as normativas sanitárias e requisitos de entrada vigentes em cada país.

A companhia aérea
,
na condição de prestadora habitual de serviços de transporte internacional, dispõe de estrutura,
a
cesso

às informações sobre as exigências estabelecidas pelas autoridades de cada destino. Mais do que isso, possui interesse direto na regularidade documental de seus passageiros, uma vez que pode ser responsabilizada e até mesmo sancionada pelo transporte de pessoas sem a do
cumentação exigida.

Nesse cenário, não se mostra razoável transferir exclusivamente ao consumidor o ônus de investigar e conhecer as exigências sanitárias e documentais do país de destino, especialmente quando tais informações não lhe foram adequadamente prestadas pela companhia aérea no momento da contratação do serviço ou em momento posterior que lhe permitisse adotar as providências necessárias.

Analisando detidamente os autos,
verifico expressa falha na prestação do serviço pela
apela
da
, porquanto não demonstrou, de forma cabal, o efetivo cumprimento das disposições contidas no art. 6º do CDC.
Não há nos autos comprovação de que, quando da aquisição da passagem aérea, a

a
pelante
tenha sido clara e expressamente alertada sobre a necessidade de apresentação do Certificado Internacional de Vacinação contra a febre amarela para ingresso na República Dominicana.

A alegação de que tais exigências são notórias não satisfazem o dever legal de informação adequada, clara e ostensiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. A informação deve ser prestada de forma individualizada, no momento da contratação, de modo a permitir que o consumidor tome conhecimento inequívoco das exigências e possa, tempestivamente, providenciar a documentação necessária.

No presente caso, a
a
pelante
somente tomou conhecimento da exigência do certificado de vacinação quando já se encontrava no aeroporto, no momento do embarque, situação que evidencia a falha informacional. Nessa circunstância, já não lhe era mais possível adotar as providências necessárias para regularizar a documentação, frustrando-se definitivamente a viagem planejada.

A alegação da
a
pelada
de que a responsabilidade pela verificação da documentação necessária incumbe exclusivamente ao passageiro não pode ser acolhida de forma absoluta. Embora seja razoável exigir do viajante grau de diligência na preparação de sua viagem, tal circunstância não elide o dever legal de informação que recai sobre a companhia aérea. O cumprimento desse dever não pode ser presumido ou relativizado, devendo ser efetivamente demonstrado nos autos, ônus do qual a
a
pelada
não se desincumbiu.

A vulnerabilidade da consumidora no caso concreto mostra-se ainda mais acentuada. Conforme consta dos autos, a
a
pelante é cidadã estrangeira, de nacionalidade haitiana, com domínio limitado da língua portuguesa, circunstância que amplifica as dificuldades de acesso à informação e compreensão das exigências aplicáveis. Tal situação demandaria da fornecedora cuidado ainda maior na prestação das informações necessárias, o que evidentemente não ocorreu.

A ausência de informação adequada caracteriza defeito na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se o primeiro elemento necessário à responsabilização civil da fornecedora.

A jurisprudência pátria já se posicionou em casos análogos, reconhecendo a falha informacional como fundamento suficiente para condenação da companhia aérea, inclusive com fixação de danos morais.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano material e moral. Transporte aéreo. Sentença de parcial
procedência .
Viagem internacional de São Paulo para Aruba, com conexão em Lisboa. Hipótese em que a coautora Nair foi impedida de embarcar no voo previamente programada por falta de apresentação de certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, tendo ela embarcado no dia seguinte, após ter obtido o certificado junto à Anvisa, mas mediante a aquisição de novo bilhete aéreo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Companhia aérea que se omitiu no seu dever de informação, não prestando informações claras e corretas quanto à obrigatoriedade de exibição do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela no
embarque .
Defeito da prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do transportador aéreo (art. 14, CDC). Configuração de dano moral
indenizável .
Indenização fixada em R$ 6.000,00. Sucumbência recíproca e equivalente reconhecida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior
extensão .
Sentença, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Cível: 10402129220198260224 Guarulhos, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 20/10/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Aplicação do CDC. Ilegitimidade passiva da corré 123 Milhas.
Descabimento .
Agência de viagens que atua de forma conjunta com a empresa de transporte aéreo. Solidariedade passiva dos integrantes da cadeia de consumo. Dicção do art. 7º, parágrafo único,
art
. 14 e art. 25, § 1º, do CDC. Mérito. Autores impedidos de embarcar por não portarem o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), comprovando a vacinação contra febre
amarela .
Documento exigido para entrada no país de destino (República Dominicana). Informação não fornecida previamente aos autores. Inobservância do dever de informação (art. 6º, III, do CDC
) .
Falha na prestação de serviços caracterizada. Ressarcimento do prejuízo material. Danos individualizados e comprovados nos autos. Dano moral in
re

ipsa
. Configurado. Quantum fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO .
(TJ-SP - AC: 10065425120218260270 Itapeva, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO – Prestação de serviços - Compra de pacote turístico de viagem – Legitimidade passiva da intermediadora da compra – Ocorrência – Incidência do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC – Precedentes – Autores impedidos de embarcar porque não tinham o certificado internacional de vacinação contra febre amarela emitido pela ANVISA - Falha na prestação de serviço e no dever prévio de informação – Ocorrência – A não obtenção do resultado esperado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado – Responsabilidade solidária das rés (transportadora e vendedora do pacote turístico) configurada – Dano moral – Ocorrência -– Pretensão à exclusão ou redução do "quantum indenizatório" fixado na sentença – Inadmissibilidade – Dano material – Corrés não demonstraram o reembolso integral do valor pago pelo pacote não utilizado pelos autores - Admissibilidade - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003447-52 .2019.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 24/07/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

No que tange à quantificação do dano moral, deve-se observar que a indenização deve ser fixada em patamar que, de um lado, compense adequadamente a vítima pelo sofrimento experimentado, e de outro, desestimule o ofensor da reiteração de condutas similares, sem que isso implique enriquecimento sem causa do lesado.

Na aferição do quantum indenizatório, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, incluindo a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias fáticas que envolveram o evento danoso e a necessidade de que a condenação cumpra simultaneamente funções compensatória, punitiva e pedagógica.

No presente caso, a gravidade da situação experimentada pela
a
pelante
,
cidadã estrangeira com limitado domínio do idioma, que permaneceu por três dias no aeroporto sem qualquer assistência da companhia aérea, em situação de completo desamparo,
justifica a fixação da indenização por danos morais em patamar expressivo.

Considerando todos esses elemento
s,
entendo adequada e proporcional a
fixação da indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

quantia que se mostra compatível com a extensão do dano sofrido

e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da condenação,

sem configurar enriquecimento sem causa da beneficiária.

Quanto aos danos materiais adicionais alegados pela
a
pelante
, consistentes em despesas com alimentação, hospedagem e transporte rodoviário para retorno a Rondonópolis, observo que, embora tenham sido narrados na inicial, não restaram adequadamente comprovados nos autos mediante documentação hábil.

Considerando que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, e não tendo sido demonstrados tais prejuízos de forma inequívoca, não há como acolher a pretensão indenizatória nesse particular, limitando-se a reparação material ao valor da passagem aérea não utilizada.

Ante
o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Syliana

Delisca
,
condenando a
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como de indenização por danos materiais, limitada ao valor da passagem aérea não utilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025